Tribunal: TJES
Processo: 0004691-17.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004691-17.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO
APELADO: ALFREDO HIIBNER DE LIMA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO AFASTADA. REMANESCE INTERESSE EM RECEBIMENTO DO IMPORTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA
ACTIO NATA.
PRAZO QUE SE INICIOU COM CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INADIMPLEMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. REMISSÃO EXIGE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA. INOCORRÊNCIA DE RENÚNCIA EXPRESSA OU PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM COBRANÇA.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA
SUPRESSIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando que as ações de execução – cuja satisfação a apelante assumiu como contraprestação pela aquisição de imóvel – tiveram seus débitos pagos pelos próprios apelados, sub-rogando-se na condição de credores, não há que se falar em perda da objeto pela sua extinção.

2.
À luz da teoria da
actio nata
, o marco temporal de início do prazo prescricional é o momento em que a parte lesada tem ciência inequívoca do dano. Caso em que somente houve ciência inequívoca do dano quando efetivada constrição judicial.

3.
A remissão, prevista no artigo 385 e seguintes do Código Civil, não se presume, dependendo da vontade inequívoca do credor nesse sentido e da aceitação do devedor.

4.
Conforme orienta o STJ, o instituto da
supressio
“indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa” (STJ, AgInt no REsp nº 1841683, Rel. Min Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

5.
Não houve inércia dos apelados, relacionando-se o lapso temporal transcorrido à faculdade conferida à apelante de prosseguir com as ações de execução. Assim que houve ciência da violação do direito foi ajuizada a ação de execução ora embargada, inexistindo legítima expectativa de renúncia.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
MARGARETH LOMEU ABRAHÃO
contra a r. sentença (fls. 202/207) proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Nova Venécia, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
ALFREDO HIBNER DE LIMA
e
MAYZA HELENA PIASSAROLLI DE LIMA.

Em suas razões recursais (fls. 212/229), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, para que seja reconhecida a perda do objeto da ação de execução, pois houve o pagamento dos valores cobrados por terceiros, não havendo que se falar em ocorrência de sub-rogação. Alega que, na hipótese de reconhecimento da sub-rogação, deve ser restrita à cota parte paga pelos apelados (1/3) e apenas no âmbito do processo nº 0000470-21.2000.8.08.0038. Sustenta que deve ser reconhecida a prescrição do título executivo, eis que não assumiu a obrigação de pagamento referente aos autos nº 038.04.000470-7 e 038.04.000473-1, jamais lhe foi exigida tal conduta e já transcorreu o prazo quinquenal para tanto, contado do momento em que foi pactuada a assunção da dívida. Alega que houve o perdão da dívida, conforme se infere da transferência do imóvel sem o cumprimento dessa contraprestação, do lapso temporal transcorrido desde então e da amizade íntima existente, à época, entre as partes. Sustenta, em arremate, a ocorrência da
supressio
, em razão do transcurso de quase uma década sem que os apelados exigissem o cumprimento da obrigação, somado ao fato de que transferiram o imóvel sem qualquer contraprestação.

Em contrarrazões (fls. 405/412), os apelados pugnam pela manutenção da sentença, ao argumento de que tiveram constrições judicias efetivadas em seu desfavor em virtude do descumprimento, pela apelante, das obrigações que havia assumido, constantes das ações de execução de título extrajudicial nº 038.04.000470-7 e 038.04.000473-1. Sustentam que, ao realizarem o pagamento dos valores cobrados naqueles autos, sub-rogaram-se no direito de reavê-los, não havendo que se falar em perda do objeto da demanda. Alegam que tampouco há que se falar em prescrição, eis que o título executivo somente tornou-se exigível quando ocorreram as novas constrições, a partir de quando iniciou o transcurso do prazo prescricional, ainda não escoado quando ajuizada a demanda. Sustentam, por fim, que não foi praticado qualquer ato que demonstrasse ter havido perdão da dívida.

Inicialmente, a título elucidativo, consigna-se que os presentes embargos foram opostos no âmbito de ação de execução – ajuizada pelos apelados em desfavor da apelante – fundada em Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, com cláusula de assunção de dívida (fls. 243/245).

Mediante a celebração do ajuste, em 23 de março de 2009, a apelante/embargante, na condição de promitente compradora, comprometeu-se à assunção das obrigações dos compromitentes vendedores (ora apelados) nos autos nº 038.04.000470-7 e 038.04.000473-1, nos seguintes termos:

SEGUNDA – Pela presente PROMESSA DE COMPRA E VENDA, a COMPROMITENTE COMPRADORA pagará aos COMPROMITENTES VENDEDORES, em bens e obrigações, constantes dos seguintes itens:

[...] 2) –
Assunção imediata de obrigações dos COMPROMITENTES VENDEDORES, junto ao Banco do Brasil S.A., representadas pelas Ações de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais, tombados sob os n.º 038.04.000470-7 e n.º 038.04.000473-1, propostas em face de AUTOVENEZA AUTOMOVEIS VENEZA LTDA - ME, em tramitação pela Primeira Vara Cível da comarca de Nova Venécia, Estado do Espirito Santo, obrigando-se a quitá-las integralmente, inclusive em relação a sucumbência já devida e custas processuais acaso remanescentes, podendo, entretanto, dar continuidade a demanda enquanto lhe for plausível, desde que não ocorra qualquer outra constrição que não seja as já existentes nos autos, que recaiam sobre bens dos COMPROMITENTES VENDEDORES, e/ou de terceiros
.

Contudo, em decorrência do inadimplemento dos valores executados nas ações supracitadas, foram efetivadas constrições em desfavor dos apelados no ano de 2017 (fls. 246/264), que ensejaram o ajuizamento da ação de execução ora embargada. Dito isso, preliminarmente, não há que se falar em perda do objeto da presente demanda em virtude da extinção das ações de execução nº 038.04.000470-7 e 038.04.000473-1.

Como consignado pelo juiz
a quo
, as demandas em comento foram extintas pela satisfação da obrigação efetivada pelos próprios apelados, que procederam ao pagamento dos débitos buscados diante da inadimplência da apelante, mediante celebração de acordos com o exequente, sub-rogando-se na condição de credores da obrigação satisfeita.

Vê-se que, diversamente do sustentado pela apelante, o contrato que embasa a demanda executória é claro ao lhe atribuir a assunção da integralidade das dívidas cobradas nas ações supracitadas, propostas contra Auto Veneza Automóveis Ltda. ME, não havendo qualquer limitação quanto a determinada cota-parte.

Do mesmo modo, o fato da obrigação ter sido satisfeita, naqueles autos, mediante acordo firmado pelos executados, independente de constar somente o nome de um deles no instrumento, não tem o condão de eximir ou limitar a obrigação da apelante perante os apelados que, repisa-se, foi de assumir a integralidade das dívidas em comento. Desse modo, sendo patente o interesse dos apelados no manejo da presente demanda, resta afastada a tese de perda do objeto.

Quanto à prescrição, registra-se que, à luz da teoria da
actio nata
, o marco temporal de início do prazo prescricional é o momento em que a parte lesada tem ciência inequívoca do dano. No caso, como sobredito, o ajuste firmado entre as partes atribuiu à apelante a obrigação de pagamento dos valores cobrados nas ações de execução mencionadas, sendo-lhe facultado dar continuidade às demandas desde que não ocorressem novas constrições judiciais em desfavor dos apelados.

Não houve, em seus termos, fixação de prazo para pagamento ou atribuição de responsabilidade aos apelados de diligenciarem a fim de verificar se houve o adimplemento, até mesmo porque, como dito, foi permitido à apelante dar continuidade às demandas.

Desse modo, somente houve inadimplemento da obrigação assumida no ajuste quando efetivada a nova constrição, ocasião em que houve ciência inequívoca do dano e, consequentemente, início do transcurso do prazo prescricional.

Assim sendo, considerando que a nova constrição ocorreu em 17 de julho de 2017 e que a ação de execução foi ajuizada em 19 de dezembro do mesmo ano, quando ainda não escoado o prazo prescricional quinquenal para tanto, tenho por afastada a alegação de ocorrência da prescrição.

A parte apelante sustenta, ainda, que a obrigação foi extinta pela remissão, cuja ocorrência se infere do fato de ter sido efetivada a transferência do imóvel negociado sem o cumprimento da alegada contraprestação, do lapso temporal transcorrido desde a pactuação do ajuste e da íntima amizade existente, à época, entre as partes.

A propósito, registra-se que o perdão da dívida, previsto no artigo 385 e seguintes do Código Civil, não se presume, dependendo da vontade inequívoca do credor nesse sentido e da aceitação do devedor. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

Locação de imóvel. Execução. Crédito decorrente de alugueres. Exigibilidade. Artigo 784, VIII, do CPC/2015. Possibilidade de julgamento antecipado. Prova oral de todo desnecessária para comprovar a alegada
remissão, que não se presume, e depende da vontade inequívoca do credor, o que aqui se afasta, pelo simples ajuizamento da execução e a manifestação da exequente sobre os embargos interpostos.
Cerceamento de defesa inocorrente. Apelo improvido (TJSP, Apelação Cível nº 10225423320168260002, Rel. Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, julgado em 16/02/2017, DJe 16/02/2017)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE REMISSÃO DE DÍVIDA PELA PARTE AUTORA. RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. PEDIDO IMPROCEDENTE. A parte autora pede provimento ao recurso visando a reforma da sentença. A recorrente formulou pedido de remissão da dívida sustentando não possuir condições de arcar com o pagamento da mesma, que resulta em R$ 2.252,58. Segue afastada a preliminar de inépcia da inicial, porquanto o pedido da autora, ainda que sucinto, foi certo e determinado, permitindo a devida defesa pelo banco réu.
A remissão da dívida está preceituada no art. 385 e seguintes do CC, portanto, para entendê-la como configurada, exige-se como condições a vontade do credor em perdoar a dívida e a aceitação do devedor. Tais condições podem ser expressa (declaração quer seja escrita ou verbal perdoando o débito) ou tácita (devolução voluntária da obrigação, do título, etc.), com relação ao comportamento do credor. No entanto, diferentemente do alegado pela recorrente, inexiste qualquer adminículo probatório de que a parte recorrida tenha anuído com o pedido de perdão da dívida, muito pelo contrário, na contestação a parte ré pede a improcedência da ação. Não havendo que se confundir as formas de haver o perdão, antes explicitadas, pois a ausência de concordância em perdoa a dívida em hipótese alguma leva à conclusão de que houve perdão tácito, porque o perdão exige uma conduta ativa do credor, a qual não se verifica nos autos.
Ademais, é incabível ao Juízo reconhecer de ofício a remissão de dívida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJRS, Recurso Cível nº 71006764518, Rel. Fabiana Zilles, Primeira Turma Recursal Cível, julgado em 30/05/2017, DJe 01/06/2017).

No caso, a apelante não apresentou qualquer elemento de prova que corroborasse sua alegação de que houve a remissão, ônus que lhe incumbia, não sendo possível presumi-la do simples fato de as partes terem amizade à época ou do imóvel ter sido transferido sem que tivesse sido ultimado o adimplemento dos débitos executados.

Assim sendo, inexistindo manifestação dos apelados no sentido de perdoar a dívida ou atitude inconciliável com sua condição jurídica, não há como acolher a alegação da apelante nesse tocante.

Do mesmo modo, não há que se falar em ocorrência de
supressio
, que, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, “indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa” (STJ, AgInt no REsp nº 1841683, Rel. Min Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Isso porque, conforme exposto, não houve inércia dos apelados, relacionando-se o lapso temporal transcorrido à faculdade conferida à apelante de prosseguir com as ações de execução. Assim que houve ciência da violação do direito dos apelados, pelo inadimplemento, foi ajuizada a ação de execução ora embargada, inexistindo legítima expectativa de renúncia a esse direito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
majorando a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2% (dois por cento).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2023 às 13:18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46065924042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR